Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-25.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-25.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BRASILIO BRANDAO CARDOSO

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO. PRECATÓRIO/RPV. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para instituir servidão sobre imóvel rural e fixar indenização em R$ 28.921,85, com base em laudo pericial, insurgindo-se quanto a alegado cerceamento de defesa, metodologia de cálculo da indenização, regime de pagamento, encargos moratórios e pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução após esclarecimentos periciais; (ii) estabelecer se a metodologia do laudo pericial é adequada para fixação da justa indenização; (iii) determinar se a apelante se submete ao regime constitucional de precatórios/RPV; (iv) definir a incidência de juros de mora e correção monetária; e (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente para formação do convencimento do magistrado e não há demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
O laudo pericial elaborado com base no método comparativo direto de dados de mercado, com observância da ABNT NBR 14.653 e fatores de homogeneização, revela-se tecnicamente idôneo e apto a refletir a justa indenização.

5.
A aplicação automática de percentual fixo de desvalorização em servidão administrativa é inadequada, devendo a indenização refletir a efetiva diminuição patrimonial conforme as peculiaridades do caso concreto.

6.
A adoção de redutor adicional sobre valor já apurado por metodologia técnica implica duplicidade de depreciação e afronta ao princípio da justa indenização.

7.
O laudo pericial judicial goza de presunção relativa de legitimidade e prevalece quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

8.
Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial se submete ao regime de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 616.

9.
Os juros de mora não incidem durante o prazo legal de 60 dias para pagamento da RPV, fluindo apenas em caso de inadimplemento após o período de graça.

10.
A partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC constitui índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices.

11.
A litigância de má-fé não se presume e exige prova de conduta dolosa ou abusiva, inexistente quando a parte exerce regularmente o direito de recorrer com fundamentos plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O encerramento da instrução sem nova manifestação das partes após esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo. 2. A indenização por servidão administrativa deve ser fixada com base em avaliação técnica individualizada, vedada a aplicação automática de percentuais fixos de desvalorização. 3. Estatais prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial se submetem ao regime de precatórios/RPV. 4. Não incidem juros de mora durante o prazo legal para pagamento de RPV, salvo inadimplemento posterior. 5. A taxa SELIC é o índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública após a EC nº 113/2021. 6. A interposição de recurso com fundamento jurídico plausível não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100, § 5º, 37, caput, e 167, VI; CPC/2015, arts. 80 e 370; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 616, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.05.2021; STF, Súmula Vinculante 17; STF, Tema 450 e Tema 1.037; STJ, Tema 905; TJ/BA, AP nº 8000146-87.2019.8.05.0012; TJ-PB, APL nº 0000446-63.2016.815.0611; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002706-13.2019.8.13.0309.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000411-25.2021.8.05.0237
,

em que figuram como Recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Recorrida a
BRASILIO BRANDAO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7